Tribunal: TJDFT
Processo: 0747223-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747223-96.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam (id 65861060) da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0713666-62.2022.8.07.0009 - id 214198534) que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação para manter a penhora, via Sisbajud, de R$ 2.836.62, pois, não obstante o valor ser inferior a 40 salários-mínimos, não há comprovação de que a conta bancária do executado ostenta o caráter de poupança, ônus do qual não se desincumbiu, e, preclusa a decisão, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do credor. Alega, em suma, que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos, utilizados para prover o sustento da família e são impenhoráveis, invocando precedentes que entende sustentar sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A penhora de R$ 2.836,62, foram efetuadas nos bancos BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, BCO C6 S.A., Inter DTVM, XP Investimentos CCTVM S/A, Itaú Unibanco S.A., Mercado Pago IP LTDA., BCO Santander (ids. 204568245, 204568246 e 204568247 – autos de origem). Não há comprovação de que os bloqueios foram realizados em caderneta de poupança. Pelo contrário, tudo indica ser conta-corrente, pois a tese apresentada pelo devedor é que a impenhorabilidade do CPC 833, X se estende à quantia depositada em conta-corrente, fundo de investimentos, bem como a guardada em papel-moeda, ou seja, qualquer tipo de conta bancária. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Mesmo que, em tese, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de ultrapassar o sentido literal possível do texto legal. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. A proteção a essa poupança específica (caderneta), mais do que proteger o titular, tem por escopo incentivar o seu uso pela população em geral, uma vez que parte expressiva dos recursos é direcionada para financiamento habitacional, a maioria vinculado às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. É truísmo afirmar que as leis podem e devem ser interpretadas, mas consoante os critérios próprios da Hermenêutica, dentre os quais merece destaque, no caso, o sentido literal possível (por mais amplo que seja), pois o que o extrapola já não é interpretação, sem prejuízo do desenvolvimento do Direito imanente à lei, como sói ocorrer com a integração de eventuais lacunas involuntárias. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Ademais, não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou o cumprimento das determinações à preclusão da decisão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator